Tribunal: TJMT
Processo: 1007843-33.2025.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007843-33.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), PAULIANA CARIAS DE SOUZA - CPF: 722.467.661-68 (APELANTE), JOAO FRANCISCO PESSINI TEIXEIRA - CPF: 152.198.297-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
PAULIANA CARIAS DE SOUZA

APELADO:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED.
MÚTUO
DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO.
PRELIMINAR DE PERÍCIA
EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. NECESSIDADE.
CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE DOS REGISTROS DIGITAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INADEQUAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em contrato eletrônico, julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial, afastando alegações de nulidade, abusividade contratual e irregularidade na contratação digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa; (
ii
) saber se a ausência de prova pericial em Tecnologia da Informação, diante de impugnação específica à autenticidade e integridade dos registros eletrônicos de contratação, compromete a validade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a parte embargante deixa de cumprir o ônus previsto no art. 702, § 2o, do CPC, consistente na indicação do valor incontroverso e na apresentação de demonstrativo discriminado do débito.

4. A controvérsia acerca da autenticidade da contratação eletrônica, especialmente quanto à integridade dos logs, metadados e registros sistêmicos, demanda conhecimento técnico especializado, não sendo passível de resolução por simples juízo de cognição ordinária.

5. A apresentação de registros eletrônicos unilaterais, desacompanhados de elementos técnicos auditáveis e suscetíveis de verificação independente, não afasta dúvida razoável quanto à manifestação de vontade do consumidor.

6. O julgamento antecipado da lide, nessas circunstâncias, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo a reabertura da instrução processual para realização de prova pericial em Tecnologia da Informação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da fase instrutória para produção de prova pericial técnica.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil quando a parte não observa o ônus previsto no art. 702, § 2o, do CPC. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em controvérsia que envolve a autenticidade de contratação eletrônica, quando requerida e necessária a realização de prova pericial em Tecnologia da Informação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I, 370 e 702, §§ 2o e 3o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.05.2020 (Tema 1061).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Pauliana Carias de Souza contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela
Cooperforte
– Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda., julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial no valor principal de R$ 74.299,49, acrescido de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e juros remuneratórios contratuais.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
.

Da
nulidade da sentença ante a necessidade de produção de prova pericial contábil para aferição da correta evolução do saldo devedor.

Da
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide que obstou a produção de prova pericial técnica em Tecnologia da Informação, imprescindível à verificação da integridade e autenticidade dos logs de contratação.

Mérito Recursal.

No mérito, pugna pela reforma da decisão para afastar o seguro prestamista e as taxas de juros que entende abusivas.

O recurso é tempestivo e encontra-se isento do recolhimento das custas processuais, nos termos da certidão de
ID 35
8018355
.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, nas quais impugna, de forma específica, as alegações deduzidas pela parte recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso
(ID 35
6056897
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: PAULIANA CARIAS DE SOUZA

APELADO:
COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
anteriormente
,
trata-se
de recurso de apelação cível interposto por Pauliana Carias de Souza contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela
Cooperforte
– Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda.,

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, afastou a preliminar de intempestividade da defesa e deferiu a gratuidade judiciária à embargante. No mérito, promoveu o julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que a matéria seria exclusivamente de direito. Entendeu pela validade das contratações eletrônicas, rechaçou a tese de venda casada do seguro e validou a capitalização de juros com base na Súmula 541 do STJ, concluindo pela liquidez e certeza do débito apresentado na inicial.

Ao final,
julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial no valor principal de R$ 74.299,49, acrescido de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e juros remuneratórios contratuais.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no apelo interposto.

Preliminar
es
.

D
a
nulidade da sentença ante a necessidade de produção de prova pericial contábil para aferição da correta evolução do saldo devedor.

O apelante sustenta que a sentença é nula por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide violou seu direito à produção de prova pericial
contábil
, imprescindível para
comprovar
suposto excesso na execução.

A alegação não merece acolhida.

O julgamento antecipado da lide encontra expressa previsão no artigo 355, inciso primeiro, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a proferir sentença quando não houver necessidade de produção de outras provas.

A decisão de julgar antecipadamente a lide constitui exercício regular do poder de direção do processo conferido ao magistrado, que, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de avaliar a necessidade ou não de dilação probatória, conforme estabelece o artigo 370 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, a sentença recorrida fundamentou adequadamente a desnecessidade de produção de prova pericial, considerando que o apelante, ao opor embargos monitórios alegando excesso de cobrança, não cumpriu o requisito essencial e inafastável previsto no artigo 702, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

Ou seja, o referido dispositivo legal estabelece de forma clara e objetiva que, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

O parágrafo terceiro do mesmo artigo é expresso ao dispor que, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados se esse for o seu único fundamento e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. Trata-se de ônus processual objetivo imposto pela lei ao embargante que alega excesso de cobrança, não podendo ser afastado ou substituído pela produção de prova pericial.

Nesta senda, extrai-se dos autos que o apelante se limitou a alegações genéricas de abusividade e excesso, sem indicar o valor que entende correto e sem apresentar memorial de cálculo discriminado e atualizado nos moldes exigidos pela lei processual.

A simples juntada de faturas, extratos ou documentos esparsos não supre a exigência legal, pois não permite ao juízo identificar de forma objetiva qual seria o excesso alegado nem proceder à eventual adequação do débito.

Admitir a produção de perícia contábil nas circunstâncias do caso concreto equivaleria a transferir indevidamente ao perito judicial e ao próprio juízo o ônus probatório que a legislação processual expressamente atribui ao embargante. A prova pericial não pode ser desvirtuada e utilizada como instrumento para substituir a obrigação legal da parte de delimitar minimamente sua insurgência, indicando com precisão os valores que considera indevidos, os fundamentos dessa impugnação e os cálculos que sustentam sua pretensão.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que o indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, considera o feito suficientemente instruído,
in
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO.

A realização de perícia contábil é desnecessária quando o excesso de execução pode ser aferido por cálculos aritméticos simples, o que foi possível no presente caso, dada a clareza dos documentos apresentados pela parte embargada.

(N.U 1005942-71.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
publicado
no DJE 27/01/2025)

Ademais, em consonância com o artigo 702, parágrafos segundo e
terceiro, do Código de Processo Civil, quando o embargante alega quantia superior à devida, deve declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento da alegação de excesso.

Dessa forma, rejeit
a-se
a preliminar
suscitada
.

É como voto.

Da

nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide que obstou a produção de prova pericial técnica em Tecnologia da Informação, imprescindível à verificação da integridade e autenticidade dos logs de contratação.

No que concerne à imprescindibilidade da produção de prova pericial em Tecnologia da Informação,
entendo que assiste razão à apelante.

Com efeito, ao proceder ao julgamento antecipado da lide, o juízo a quo deixou de considerar que a controvérsia instaurada extrapola a mera subsunção jurídica dos fatos, incidindo, de forma nuclear, sobre a higidez técnico-tecnológica da própria formação da obrigação, cuja elucidação demanda incursão probatória especializada.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos
(tema 1061):

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a está o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)”.

Cumpre ressaltar que, embora recaia sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a validade da assinatura digital, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a parte ré trouxe aos autos diversos documentos com essa finalidade.

Todavia, tais elementos probatórios ostentam natureza eminentemente técnica, cuja aferição de autenticidade, integridade e confiabilidade escapa à capacidade ordinária de cognição deste julgador, demandando conhecimento especializado.

Nesse contexto, diante da existência de dúvida razoável quanto à higidez dos registros apresentados, bem como do questionamento específico deduzido pela parte recorrente acerca de possível cerceamento de defesa — aliado ao requerimento expresso de produção de prova pericial formulado oportunamente, após a fase de saneamento —, revela-se adequada e necessária a realização de prova técnica, como medida apta a assegurar a efetividade do contraditório e a formação de um juízo de certeza quanto aos fatos
.

Desta feita, a
insurgência recursal evidencia impugnação específica e tecnicamente fundamentada acerca da autenticidade e da integridade dos registros eletrônicos de contratação (“logs”). O acervo probatório carreado pela apelada limita-se a relatórios sistêmicos unilaterais, nos quais consta o endereço IP 192.168.177.2 — sabidamente classificado, na ciência da computação, como endereço de rede privada (local), inapto, por si só, a identificar a origem externa da conexão ou a vincular, com segurança, a operação a determinado usuário ou dispositivo. Tal circunstância introduz dúvida técnica relevante quanto à autoria da manifestação de vontade, sobretudo em ambiente de contratação integralmente digital.

A esse cenário soma-se o dado objetivo de que toda a jornada de contratação — desde a simulação até o aceite final mediante token — consumou-se no exíguo lapso de cinquenta e dois segundos. Tal circunstância, analisada à luz do art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, revela forte indicativo de inviabilidade material para a leitura e compreensão de cláusulas contratuais de maior complexidade, comprometendo, em tese, a formação de um consentimento livre e esclarecido.

Além disso, n
o caso vertente, a prova digital apresentada pela
cooperativa não ostenta presunção absoluta de veracidade, notadamente por carecer de elementos técnicos auditáveis, tais como metadados íntegros e registros passíveis de verificação independente, aptos a atestar a inexistência de manipulação sistêmica ou de automatismos indevidos, a exemplo do parâmetro “
possuiSeguroPrestamista
:
true
”.

Nesse contexto, à luz do princípio da paridade de armas e considerando a notória hipossuficiência técnica da parte consumidora para acessar e compreender a arquitetura interna dos sistemas da apelada, o julgamento antecipado da lide configurou indevida restrição ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

A prova pericial em Tecnologia da Informação revela-se, portanto, meio idôneo e necessário à elucidação dos fatos controvertidos, especialmente para aferir a integridade dos registros digitais, a rastreabilidade da operação e a efetiva participação consciente do consumidor no processo de contratação.

Dessarte, evidencia-se que a instrução processual foi indevidamente abreviada
, porquanto a
ausência de dilação probatória técnica compromete a formação do convencimento judicial quanto à validade do negócio jurídico, impondo o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a consequente reabertura da fase instrutória.

Mérito Recursal.

No mérito, pugna pela reforma da decisão para afastar o seguro prestamista e as taxas de juros que entende abusivas.

Neste ponto recursal, cumpre registrar que, no que tange às teses de mérito suscitadas no apelo, resta prejudicada a sua análise, em razão do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
apenas
para
:

(i) Acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, cassando o decisum recorrido e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, determinando, para tanto, a realização de prova pericial técnica em Tecnologia da Informação (TI), com o escopo de auditar os logs brutos, os metadados e o fluxo de interface disponibilizado à consumidora, de modo a aferir a autenticidade e a integridade da contratação, bem como examinar os demais elementos técnicos pertinentes ao deslinde da controvérsia.

Honorários advocatícios inaplicáveis ao presente caso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026